Tribunal: TJSP
Processo: 2066052-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Controvérsia acerca da possibilidade de inclusão de verbas relativas ao INSS e IRRF como crédito de natureza trabalhista em favor do credor. Descabida a habilitação de contribuições previdenciárias. Trabalhador não é o titular desses valores. Necessidade de exclusão das verbas relativas a INSS e IRRF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.